Tribunal: STF
Processo: MI 7304
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Aposentadoria especial. Pessoa com deficiência. Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13.11.2019. Competência legislativa, no tocante a servidores estaduais, distritais e municipais. Ilegitimidade do Presidente da República, autoridade que não tem atribuição para iniciar o processo legislativo endereçado a colmatar a lacuna regulamentadora indicada na inicial. Negativa de seguimento, com suporte no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado contra a alegada ausência de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial assegurado pelo art. 40, § 4º-A, da Lei Maior, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.
    2. O impetrante noticia que é pessoa com deficiência e servidor do Município de Marabá/PA. Argumenta que a falta de regulamentação do art. 40, § 4º-A, da Carta Magna, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, impede o exercício de seu direito à aposentadoria especial.
    3. Pugna pela concessão da ordem injuncional, para que, reconhecida a mora legislativa, seja colmatada a lacuna regulamentadora, de modo a viabilizar o exercício do seu vindicado direito à aposentadoria especial.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, a par de atribuir aos entes federados a competência para legislar sobre a aposentadoria especial dos respectivos servidores públicos civis com deficiência (art. 40, § 4º-A, da Magna Carta), colmatou, em seu art. 22, lacuna regulamentadora até então existente, no tocante aos servidores federais, nos seguintes termos:
    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.
    Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.”
    2. Na espécie, como o impetrante é servidor municipal, impõe-se concluir pela inexistência de lacuna regulamentadora imputável ao Presidente da República. Nos termos do art. 3º da Lei nº 13.300/2016, tem legitimidade para figurar, como impetrado, em mandado de injunção, “o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora”. Observadas, portanto, as modificações implementadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o Presidente da República já não dispõe de atribuição para iniciar processo legislativo endereçado a colmatar a lacuna regulamentadora indicada na peça de ingresso desta impetração. Omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Marabá/PA, é, nos termos do art. 40, § 4º-A, da Constituição da República, imputável a autoridades daquele ente federado, notadamente ao Prefeito e à Câmara Municipal, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta.
    3. Registro, em acréscimo, inviável a modificação do polo passivo da impetração pelo órgão julgador, como consignam os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Contrato de alienação fiduciária. Registro em Cartório de Títulos e Documentos. 3. Mandado de Segurança impetrado, originariamente, no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de órgão colegiado presidido por Ministro de Estado. 4. Incompetência. Incidência da Súmula 177/STJ. Extinção do processo sem julgamento de mérito. 5. Impossibilidade de remessa à Justiça de primeira instância, porque não cabe ao órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo impetrante. Precedentes. 6. Recurso a que se nega provimento.” (RMS 24552, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 22.10.2004 – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. 1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto, inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº 21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000. 2. A superveniência da ilegitimidade passiva do Presidente da CPI não tem o condão de cessar a eficácia dos atos por ele praticados à época do exercício da sua competência. 3. Ao juiz não cabe agir de ofício para apontar a autoridade coatora ou determinar, mediante emenda à inicial, a substituição no polo passivo da relação processual, pois sua correta indicação pela parte, em mandado de segurança, é requisito imprescindível até para fixar a competência do órgão julgador. Precedente: RMS nº 21.362, CELSO DE MELO, in RTJ 141/478. 4. Ocorrendo equívoco quanto à indicação, no polo passivo da relação processual, do Presidente de CPI já extinta, inexiste óbice à impetração de outro mandado de segurança em que seja apontada a autoridade responsável pela garantia do sigilo dos dados obtidos durante a investigação. 5. Agravo Regimental não provido.” (MS 23709, Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29.09.2000 – grifei.)
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora